Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701388-36.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VALDEMAR NUNES DA FONSECA, ESDRAS GOMES FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. ART. 257, § 3o, DO CTB. INFRAÇÕES PRATICADAS POR CONDUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do art.1.267, do Código Civil. 2. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro obriga a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, no prazo de 30 dias, quando for transferida a propriedade. Trata-se de exigência administrativa, que não altera a lei civil. 3. É obrigação do adquirente a alteração do registro de propriedade do veículo junto aos órgãos administrativos, o que é perfeitamente possível com poderes conferidos em instrumento procuratório. 4. Por sua vez, o art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, assinado e datado, também no prazo de 30 dias. O descumprimento desse dever gera a responsabilidade solidária pelas penalidades relacionadas ao bem. 5. No presente caso, à míngua de elementos que justifiquem entendimento diverso, quanto aos débitos do veículo, até que seja comunicada a compra e venda por parte do alienante, há responsabilidade solidária deste, nos termos do art. 134, do CTB. 6. Na circunstância de ter sido identificado o condutor quando do cometimento da infração, este responderá pelas infrações praticadas, ainda que seja outro o proprietário do veículo, de acordo com o disposto no art. 257, § 3o, do CTB. 7. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 124, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que para a transferência de propriedade e emissão de novo CRLV é necessário o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo, o que inclui as multas de trânsito, independentemente da responsabilidade pela infração. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 124, inciso III, do CTB, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025